Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710000-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL J B SILVA APELADO: ORLANDO DA ROCHA COUTINHO D E C I S Ã O MANOEL J B SILVA interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por ORLANDO DA ROCHA COUTINHO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 31.492,00 (trinta e um mil quatrocentos e noventa e dois reais). Em suas razões recursais (ID 47939715), a parte apelante sustenta a culpa exclusiva da parte autora pelo acidente. Ausente o preparo. Intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (ID 47939720). É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Conforme se observa dos autos, a parte ré foi citada por carta precatória juntada ao ID 47939685. Diante da inércia em apresentar resposta, sua revelia foi decretada ao ID 47939690. A Sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 14/12/2022, conforme consulta ao Sistema Informatizado do Tribunal. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 15/12/2022, consoante disposto nos artigos 224 e 231, VII e VII, do Código de Processo Civil. O artigo 346 do Código de Processo Civil é explícito ao determinar que "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial." Dessa maneira, o prazo recursal findou no dia 07/02/2023, nos termos dos artigos 346 e 1.003, parágrafo 5o do Código de Processo Civil. O referido recurso, contudo, foi protocolado apenas em 15/05/2023, mostrando-se claramente intempestivo. Por fim, com o fim de evitar o manejo de Embargos de Declaração, ressalto ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, mesmo quando o recurso de apelação não é conhecido. Esse é o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), a incidir sobre o valor atualizado da condenação. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator